Tribunal: TJMT
Processo: 1015148-90.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015148-90.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Responsabilidade dos sócios e administradores]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), DARCI REZZIERE PRADO - CPF: 581.938.201-34 (AGRAVANTE), RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A - CNPJ: 03.005.212/0010-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADRIANA RIZZIERI ZAQUE DE JESUS - CPF: 522.237.791-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR ANTONIO VERONESE - CPF: 395.958.381-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ELENA VERONESE - CPF: 015.103.171-12 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO LUIZ VERONESE - CPF: 376.345.851-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PASCOAL SANTULLO NETO - CPF: 258.013.251-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), LP SAO PAULO EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 59.960.039/0001-01 (AGRAVADO), GAZZONI & CIA LTDA - ME - CNPJ: 01.725.613/0001-59 (AGRAVADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), SEBASTIAO CALDEIRA DA SILVA - CPF: 618.497.828-49 (ADVOGADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), ADRIANA RIZZIERI ZAQUE DE JESUS - ASSISTENTE LITISCONSORCIAL DA AGRAVANTE (AGRAVANTE), PASCOAL SANTULLO NETO - CPF: 258.013.251-15 (ADVOGADO), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME - CNPJ: 24.398.999/0001-37 (AGRAVADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), SAMUEL RICHARD DECKER NETO - CPF: 537.617.071-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CONCORDATA PREVENTIVA RESCINDIDA E DECLARADA A FALÊNCIA DA EMPRESA CONCORDATÁRIA – EXTENSÃO DOS EFEITOS DA FALÊNCIA AOS SÓCIOS E EX-SÓCIOS – DEFERIMENTO SEM PRÉVIA OITIVA DOS PREJUDICADOS – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – DECISÃO ANULADA -
RECURSO PROVIDO.

Como é cediço,
a extensão do decreto de falência e seus efeitos jurídicos a terceiros prescinde de ação própria, podendo ser decretada no próprio processo falimentar, desde que seja assegurado o contraditório e o direito de defesa, o que não foi observado na hipótese.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1015148-90.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Darci Rezziere Prado
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Juína que decretou a falência da empresa
Rezzieri Madeiras
, bem como determinou a indisponibilidade de todos os bens em nome de Elizeu Alencastro Rizzieri, Ilda Trindade de Bona Sartor Rizzieri (já falecidos), Darci Rizzieri Prado e Adriana Rizzieri Zaque de Jesus.

Em suas razões recursais, a Agravante alega a nulidade da decisão objurgada, sob o argumento de que o bloqueio de bens e direitos, contas etc., de ex-sócios e sócios falecidos, sem que fossem intimados para se defenderem
, fere inúmeros dispositivos legais estabelecidos no CPC, em especial o art. 135 que dispõe sobre a necessidade de intimação prévia da parte para se manifestar.

Sustenta que as sócias Adriana e Darci não exerceram a administração da empresa no período da concordata, uma vez que deixaram a sociedade em 1998, ou seja, há 21 anos, não havendo nenhuma prova de que geriram a empresa, a qual foi única e exclusivamente administrada pelo sr. Elizeu.

Assevera que não há falar em confusão patrimonial, desvio de finalidade ou qualquer prática de atos fraudulentos realizados pelos sócios da Falida, principalmente em relação às sócias Adriana e Darci, que deixaram o quadro societário há mais de 21 anos, razão pela qual não podem ser responsabilizadas.

Forte nesses argumentos, requereu a concessão do efeito suspensivo, a fim de que fossem sobrestados os efeitos da decisão agravada, em especial quanto a ordem de arrecadação de bens da Agravante.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja anulada a
decisão agravada por não ter respeitado o direito ao contraditório e por ferir inúmeros dispositivos legais atinentes a matéria em debate. Alternativamente, sejam excluídos os sócios da falência, retirando a indisponibilidade de seus bens e direitos.

O pedido liminar foi deferido (ID 19321495).

Na decisão de ID 35069462, foi deferido o ingresso de ADRIANA RIZZIERI ZAQUE DE JESUS no feito, na qualidade de Assistente Litisconsorcial da Agravante, bem como lhe foi estendido os efeitos da liminar outrora deferida.

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de ID 37435454, opina pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões sob o ID 49623481.

É o relatório.

Cuiabá, 02 de setembro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020